Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000023-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 70557531, esta relatoria homologou os cálculos de ID: 68451525, e determinou a intimação do SINDIRETA para que, caso houvesse, indicasse substituídos interessados em renunciar ao teto de 40 (quarenta salários mínimos). Por sua vez, na petição de ID: 71139665, protocolada no dia 25/04/2025, o SINDIRETA indicou em favor de quais servidores seriam expedidos precatórios e requisições de pequeno valor, salientando que os substituídos MARTA LUCIA GONÇALVES MARINHO DA SILVA, MATUSALEM RODRIGUES DA SILVA e MELINA DE MOURA MAGALHÃES renunciavam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Na decisão de ID: 71565164, proferida no dia 9/05/2025, as renúncias foram homologadas, conforme a petição de ID: 71139665, e a decisão foi disponibilizada no DJE no dia 19/05/2025. Contudo, antes da disponibilização da decisão supracitada, no dia 15/05/2025, o SINDIRETA apresentou nova petição, no ID: 71773719, na qual requereu a renúncia da servidora MARLENY NASCIMENTO OLIVEIRA. Pelo fato de a decisão de ID: 71565164 não contemplar a renúncia da servidora MARLENY NASCIMENTO, o SINDIRETA opõe Embargos de Declaração a fim de que seja superada a omissão. Contrarrazões do Distrito Federal no ID: 73584686, pela rejeição dos embargos. É o relato do necessário. Decido. Do quanto narrado, embora a decisão embargada tenha sido publicada posteriormente ao novo pedido do SINDIRETA, percebe-se que a decisão foi proferida antes da interposição da segunda petição, ou seja, esta relatoria não tomou conhecimento do pedido veiculado na petição de ID: 71773719, porquanto já havia apreciado o primeiro pedido do exequente. Embora não se trate de vício de qualquer espécie, sendo evidente o descompasso entre o prazo de publicação da decisão e o novo pedido formulado pelo exequente, mostra-se oportuno o acolhimento dos embargos, uma vez que são cabíveis embargos de declaração a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador. De mais a mais, o feito encontra-se na fase de expedição das requisições de pagamento, e o acolhimento dos embargos denota a necessidade de não fomentar delonga desnecessária ao processo. Quanto à renúncia requerida, importante repisar que se definiu o teto para as obrigações de pequeno valor será de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do acórdão n. 1300102 (ID: 21465193). Ademais, mesmo instado a se manifestar acerca dos embargos de declaração, o Distrito Federal não se opôs à renúncia requerida pelo SINDIRETA nas razões do recurso. Diante disso, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela servidora MARLENY NASCIMENTO OLIVEIRA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante ID: 71773721 (art. 105 do CPC). Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de retificar a decisão de ID: 71565164 para que, preclusa esta decisão, sejam expedidos: · PRECATÓRIOS em favor de MARLOW SANTOS, MARY IVONE LUCIA DA SILVA e MAURÍCIO ALFREDO TEIXEIRA, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; · RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MARLENY NASCIMENTO OLIVEIRA, MARTA LUCIA GONÇALVES MARINHO DA SILVA, MATUSALEM RODRIGUES DA SILVA e MELINA DE MOURA MAGALHÃES DE LIMA, devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais, nos termos da petição de ID: 71773719. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 10 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR